Tribunal: TJES
Processo: 5015402-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015402-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. REVISÃO JUDICIAL DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., manteve a validade do auto de infração, mas reduziu o valor da multa administrativa de R$16.041,96 para R$5.000,00, por entender excessivo o montante aplicado. O PROCON/ES sustenta a legalidade da dosimetria originária, calcada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, e requer o restabelecimento do valor integral da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo para reduzir o valor de multa aplicada pelo PROCON, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da multa administrativa deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor —, devendo atender à finalidade pedagógica e sancionatória da sanção.

Embora dotado de presunção de legalidade, o ato administrativo sancionador está sujeito ao controle judicial quando o valor da multa revelar-se manifestamente desproporcional ou irrazoável frente as circunstâncias concretas do caso.

A infração apurada — falta de estorno de compra cancelada no valor de R$71,80 — não justifica a imposição de multa no montante de R$ 16.041,96, pois o valor excede os parâmetros de adequação entre a conduta infracional e a intensidade da sanção.

A redução da multa para R$5.000,00 mantém o caráter punitivo e pedagógico da penalidade e está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que admite a revisão judicial de multas administrativas fixadas de modo desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade entre a infração e o montante fixado.

A fixação da sanção deve observar os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução judicial da multa não afasta a legalidade do auto de infração nem o caráter punitivo e pedagógico da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57 e parágrafo único; CPC, art. 926; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024120418405, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 14.08.2018, DJ 24.08.2018; TJES, Apelação Cível nº 00077569120208080024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015402-62.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELADA: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.20-0018912 para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, mantendo-se incólume a multa estabelecida originariamente no valor de R$16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que foi apresentada uma reclamação em âmbito administrativo, relatando a consumidora que, após ter uma compra no valor de R$71,80 cancelada pelo vendedor na plataforma da apelada, não obteve o estorno do pagamento.

Assim, constatado o desrespeito às normas consumeristas, foi aplicada a penalidade no valor de
R$16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos),
tendo o juízo
a quo
reduzido a multa para a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao valor da multa, relembro que
a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa não coaduna com a infração cometida, que se refere ao cancelamento de uma compra online realizada por consumidora no valor de R$71,80, em que não houve o estorno do pagamento, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multa em patamar tão elevado.

Consigno que a redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. COMPRA PELA INTERNET CANCELADA . RECUSA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. VÍCIO RECONHECIDO. SANÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. DUPLICIDADE DE RECURSO VIOLAÇÃO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados; 2. “A possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON . 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);
3. A despeito da gravidade da conduta da varejista, é certo que os valores discutidos pelo consumidor, de R$ 66,77, não são elevados para justificar a aplicação da multa de R$ 35.647,99, sendo mais adequado o valor R$ 10.000,00 estabelecido pelo magistrado de origem, que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual “a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8 .078, de 1990”; 4. A redução da multa administrativa em mais de 50% justifica o reconhecimento da sucumbência da recíproca; 5. Conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00077569120208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015402-62.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELADA: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço as devidas vênia ao Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Conforme bem pontuado no voto divergente, “
o
quantum
arbitrado na decisão administrativa [R$ 16.041,96] não coaduna com a infração cometida, que se refere ao cancelamento de uma compra online realizada por consumidora no valor de R$71,80, em que não houve o estorno do pagamento, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multa em patamar tão elevado.”

A despeito da regularidade formal do processo administrativo sancionador e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é assente que tais atos, embora discricionários em sua natureza, estão sujeitos ao controle jurisdicional, especialmente quando se verifica, no caso concreto, que a sanção imposta destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive, já assentou entendimento segundo o qual a multa administrativa, mesmo quando regularmente apurada, pode e deve ser redimensionada pelo Poder Judiciário, caso verificada desproporcionalidade concreta entre a infração cometida e o valor da sanção, sem que isso importe usurpação da competência da Administração (TJES, Apelação Cível nº 5001456-22.2021.8.08.0047; Apelação Cível nº 0010405-97.2018.8.08.0024).

Assim, ainda que legítima a aplicação da penalidade, é forçoso reconhecer que o valor arbitrado originariamente exorbita a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, sendo razoável, portanto, fixá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nessas condições, pedindo as necessárias vênias ao eminente Relator, voto no sentido de acompanhar a divergência, para CONHECER do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que “
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.20-0018912 para R$5.000,00 (cinco mil reais)
”
, com a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do voto do Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
(ID 14255524), com vistas ao reexame da r. sentença (ID 14255523), que, em sede de “Ação Anulatória” ajuizada por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº FA 32.001.004.20-0018912, de R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14255524), o Apelante sustenta, em suma, a legalidade e a razoabilidade do valor original da sanção, afirmando que a dosimetria observou rigorosamente os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e que a redução judicial desconsidera o caráter pedagógico da multa e incentiva o chamado “ilícito lucrativo”, notadamente em face do porte econômico da empresa autuada. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda originária, restabelecendo-se a multa em seu valor integral.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 14255526), nas quais pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o valor reduzido se mostra proporcional e razoável, especialmente por ter promovido o estorno do valor à consumidora antes da audiência conciliatória no âmbito administrativo.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, que foi reduzida em primeira instância. O Apelante busca o restabelecimento do valor integral da sanção, enquanto o Apelado defende a manutenção da r. sentença.

A penalidade administrativa em questão originou-se de reclamação formulada por consumidora que, após ter uma compra no valor de R$71,80 cancelada pelo vendedor na plataforma do Apelado, não obteve o estorno do pagamento. Em razão da infração, e após regular processo administrativo, o PROCON/ES aplicou a multa de R$16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

A r. sentença, embora tenha mantido a validade da autuação, reconhecendo a responsabilidade do Apelado, reduziu o
quantum
da multa para R$ 5.000,00, por entender que o montante original seria desproporcional frente ao valor da transação e ao fato de o estorno ter sido realizado antes da audiência de conciliação.

A meu ver, a r. sentença merece reforma.

Inicialmente, cumpre registrar que o Apelado não recorreu do capítulo da sentença que confirmou a legalidade do auto de infração, reconhecendo sua responsabilidade como integrante da cadeia de consumo. A matéria, portanto, transitou em julgado, restando incontroversa a ocorrência da infração às normas consumeristas.

A controvérsia,
assim, limita-se à possibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo para alterar o valor da multa
.

Embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a revisão de multas dessa natureza,
tenho que tal intervenção contraria os preceitos normativos que regem a matéria quando não se vislumbra manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O
Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece em seu art. 24 que, para a gradação da pena, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como os antecedentes do infrator
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Da análise dos autos, constata-se que a multa foi fixada pela autoridade administrativa dentro dos limites legais, seguindo os critérios previstos na normatização de regência. A decisão administrativa foi devidamente fundamentada, não se afigurando, de plano, arbitrária ou confiscatória.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, a apreciação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se limitar ao controle de sua legalidade, sem adentrar no mérito (juízo de oportunidade e conveniência). No caso, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, sob pena de incursionar indevidamente no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

O Judiciário, ao reduzir multas com base em uma alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que haja vício de legalidade, acaba por violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
. Para que a atuação legítima do órgão administrativo seja afastada, a violação a tais princípios deve ser objetiva, comprovada e flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.

Uma vez que a imposição da sanção obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não prospera a afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos. Em respeito à separação constitucional dos poderes e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das normas pelo PROCON/ES, arbitrando-se novo montante com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador.

Ademais, ressalto que
a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor, além de punitiva, possui um indispensável caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores em massa
. Por essa razão, seu montante não guarda, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor da operação que deu origem à reclamação individual.

Reduzir a penalidade ao patamar fixado na sentença, em verdade, torna a sanção inócua, especialmente ao se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica apelada e a reprovabilidade da conduta. A multa deve servir de desestímulo eficaz, e não se converter em um mero custo operacional, inferior ao benefício obtido com a prática infratora.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON/ES, no valor de R$16.041,96, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade, ao propósito pedagógico e aos demais critérios legais.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados de outros Tribunais:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença (ID 14255523), de modo a julgar
totalmente improcedente
a pretensão inicial, preservando a multa administrativa nos exatos moldes em que estabelecida pelo PROCON/ES, no valor de R$16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (correspondente ao valor da multa administrativa questionada), a ser devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2025 às 13:38:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58214221072025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
15402-62
.202
3
.8.08.0
024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES

APELADO
: MERCADO PAGO
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
LTDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelaç ão cíve l interpost a

p
elo
Instituto Estadual de Proteção e
D
efesa do Consumidor – Procon/ES
, contra sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que
,
na ação
anulatória
nº
5015402-62.2023.8.08.0024
,
ajuizada
por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial
e
reduzi
u
a penalidade aplicada no Processo Administrativo FA nº 32.001.004.20-0018912 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O

E
minente
R
elator

de
u provimento ao recurso interposto
pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES,
para reformar a sentença e manter a multa no valor de
R$ 16.041,96 (dezesseis mil quarenta e um reais e noventa e seis centavos), bem como inverteu
os ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (correspondente ao valor da multa administrativa questionada), a ser devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O

Desembargador Fábio Brasil Nery
divergiu
do voto proferido pelo E. Relator

e
negou
provimento ao recurso
do Instituto Estadual de Proteção e
D
efesa do Consumidor – Procon/ES
,
bem como majorou para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

A Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o voto
divergente
proferido pelo
Desembargador Fabio Brasil Nery
.

P
ela
divergência
entre as duas propostas de
solução da questão deduzida
em relação
ao valor da

multa

administrativa aplicada pelo
Procon/ES
, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.
(
REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste
Egrégio
TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

O
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
,
visa
na
ação
anulatória

desconstituir
o
ato praticado pelo Procon/ES no processo
administrativo FA nº 32.001.004.20-0018912, consubstanciado na

reclamação
feita
p
el
a
consumidor
a, que adquiriu, por meio da plataforma da empresa re
corrida
, 01 (um) “Conjunto Blusinha + Colete + Short Jeans + Tênis Suri”, fornecido pela loja Ultimo Estilo, no valor de R$ 71,80 (setenta e um reais e oitenta centavos)
e aplicou multa
ao
autor
no valor de R$ R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

A
multa administrativa
em questão
fo
i
aplicada em razão de
reclamaç
ão

feita p
el
a
consumidor
a
Katiane Jacob Rodrigues

que alegou
ter efetivado o
pagamento
dos produtos
acima descritos
, porém, o pedido foi cancelado pelo
vendedor antes da entrega e sem o estorno do valor.

Aduz a Consumidora que foram realizadas diversas tentativas de
solução junto ao vendedor sem maior sucesso
e, diante da ausência de recebimento do produto e do estorno do valor devidamente pago, apresentou a reclamação perante o P
rocon Estadual
, através da qual solicitou a efetivação do estorno do valor de R$ 71,80 (setenta e um reais e oitenta centavos) devidamente atualizado, através de depósito bancário.

A
s provas
reunidas
não infirmam a decisão do P
rocon
/
ES
quanto
à
comprovação

dos fatos alegados pel
a

consumidor
a
reclamante
,

o
que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia
, t
ratando-
se
de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim
, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a
multa
administrativa
fixada no valor de
R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos)
,

foge
totalmente
à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com
a infraç
ão

praticada, que se refere à ausência de
entrega do produto adquirido e à não devolução do valor de
R$71,80
(setenta e um reais e oitenta centavos)
,
bem como constitui exemplo concreto de não observância do princípio da proporcionalidade na sua fixação
.

Acresça-se que
a conduta d
o

apela
do

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.,
não
é
grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

E
a multa aplicada não se reverte em favor d
o consumidor
mas, sim, em favor do
Procon/ES
,
que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas da empresa demandada administrativamente pel
a
consumidor
a
.

Ponderando-se as circunstâncias d
o
caso, conclui-se que

o valor definido em sentença –
R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
além
de ser compatível com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
em casos semelhantes, conforme
se verifica pelos
seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BV Financeira S/A contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de cobrança abusiva de tarifa de serviços de terceiros. A penalidade original, fixada em 31.425,33 VRTES (equivalente a R$ 84.745,65 à época do ajuizamento), foi reduzida para 10.000,00 VRTES na decisão de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação; e (ii) avaliar se a redução da multa, conforme fixada na sentença, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem a devida especificação do serviço prestado, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo legítima a aplicação da multa administrativa pelo PROCON.

4. O art. 57 do CDC estabelece que a fixação da pena de multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, bem como respeitar os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do mesmo artigo.

5. A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, buscando desestimular práticas abusivas por parte do fornecedor e preservar o equilíbrio nas relações de consumo.

6. A sentença de primeiro grau corretamente reduziu o valor inicialmente arbitrado pelo PROCON, contudo, a quantia de equivalente a 10.000,00 VRTES ainda se revela desproporcional à infração cometida, considerando que a tarifa cobrada era de apenas R$ 588,57, configurando excesso na penalidade aplicada.

7. Precedentes deste Tribunal indicam que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico e sancionatório da medida administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação caracteriza prática abusiva, legitimando a aplicação de multa administrativa. 2. A fixação do valor da multa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para atender ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: 1. TJES, Apelação Cível nº 5001697-07.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2021. 2. TJES, Apelação Cível nº 5001963-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0009624-80.2015.8.08.0024
, Relator: FABIO
BRASIL NERY
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
13
/
01
/202
5
) destaquei

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), por ofensa aos arts. 30 e 35 do CDC, com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de extravio do produto e ausência de prova do cancelamento da compra e estorno de valores.

5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003281, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021) destaquei

Com o acréscimo destas
razões,
acompanho o entendimento d
o
Eminente
Desembargador F
á
bio Brasil Nery

e

nego
provimento ao recurso,
e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor
da multa reduzida
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira